Tribunal: STF
Processo: ARE 1463902
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Inclusão das contribuições sociais do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS. Possibilidade. Inexistência de vedação legal. Precedentes desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do RE 574.706/PR (Tema nº 69 de repercussão geral), ante a distinção entre o caso concreto e o aludido precedente vinculante. Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing), nos termos do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil. Juros moratórios calculados nos moldes previstos na Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual nº 16.497/2017. Não comprovação da incidência dos juros de mora previstos na Lei nº 13.918/2009. Presunção de legalidade na sistemática de cálculo de juros moratórios não infirmada pela executada. Alegação de ilegalidade na cobrança dos honorários advocatícios nas CDA's. Impossibilidade. Cabível a fixação de honorários para o caso de pagamento extrajudicial, valor este que não influencia na execução. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (doc. eletrônico 22, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 24, I, 150, IV e 155, II, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque a decisão do Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal, decidiu a questão da seguinte forma:



    “Com efeito, o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, não foi objeto de debate no v. acórdão hostilizado, estando ausente da conclusão adotada. Não tendo sido opostos embargos declaratórios nesse sentido para suprir eventual omissão, incidentes as Súmulas 282 e 356 do Col. Supremo Tribunal Federal. No mais, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa. 



    [...]



    Além disso, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 230-45, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (doc. eletrônico 60, pp. 1-3)



    Nota-se que assiste razão ao Juízo a quo, ao decidir pela inadmissibilidade do recurso, tendo em vista que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente, de fato, não foram prequestionados. 



    Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    Nesse sentido, cito o RE 1.259.659 ED-AgR/PE, cuja ementa segue transcrita: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. JUROS DE MORA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.



    1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.259.659 ED-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2020) 



    Com o mesmo entendimento, menciono julgado da Segunda Turma desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. A tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário com base na Súmula 279 STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.366.473 AgR-segundo/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/6/2022)



    Aliás, verifica-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono ainda a seguinte decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.098. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.200.450 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 15/10/2021)



     Cito, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.322.745, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/5/2021; e ARE 1.053.237, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/9/2017.



     Por fim, ressalto que esta Suprema Corte, no âmbito da Repercussão Geral, Tema 1.098, assentou a inexistência de repercussão geral no tema que dizia respeito à:



     “Inclusão do montante correspondente ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) devidas pelo substituído tributário.” 



    Eis a ementa desse julgado:



      “Recurso extraordinário. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Substituição tributária progressiva. Destaque nas notas fiscais. Recolhimento antecipado pelo substituto. Base de cálculo. Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.” (RE 1.258.842 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/9/2020)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator